Tribunal: TJBA
Processo: 8062855-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062855-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Impetrante: Dr. Eduardo Nei Beirão Albuquerque (OAB/BA 39.107) Pacientes: Andressa Ribeiro Cardoso da Silva e Matheus Reis Santos dos Santos Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Andressa Ribeiro Cardoso da Silva e Matheus Reis Santos dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA que decretou a prisão temporária dos pacientes, no âmbito de inquérito policial que apura a atuação de facção criminosa denominada KLV, supostamente envolvida em crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária padece de ausência de contemporaneidade e urgência; (ii) estabelecer se a decisão que a decretou apresenta fundamentação genérica; (iii) verificar se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão temporária da paciente Andressa Ribeiro por domiciliar, em razão da existência de filhos menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente motivada, indicando, de forma individualizada, a participação dos pacientes nas atividades da facção criminosa KLV, com descrição do papel de cada um na estrutura delitiva, especialmente quanto à utilização de um bar como fachada para o tráfico e à movimentação de valores expressivos em benefício da organização. 4. O juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos legais previstos no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, destacando a imprescindibilidade da medida para as investigações e a existência de fundadas razões de autoria e participação em crimes graves. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a demora entre a representação policial e a decisão judicial decorreu de sucessivos declínios de competência entre varas distintas, não caracterizando inércia judicial, além de a prisão ter sido posteriormente prorrogada, com base em novos elementos colhidos nas investigações. 6. A fundamentação não é genérica, uma vez que a decisão de primeiro grau individualiza a conduta de cada investigado e evidencia o risco concreto à instrução criminal, afastando o caráter abstrato do decreto prisional. 7. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, justificando a manutenção da custódia temporária. 8. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não bastam para revogar a medida, quando presentes os requisitos legais da prisão cautelar. 9. O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido por pendência de apreciação no juízo de origem, configurando supressão de instância, além de a mera existência de filhos menores não justificar automaticamente a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a participação dos investigados em organização criminosa e a necessidade da medida para resguardar as investigações. 2. A demora na decretação da prisão, justificada por questões de competência e tramitação processual, não afasta a contemporaneidade quando persistem os motivos da custódia. 3. Não é possível apreciar pedido de prisão domiciliar ainda pendente de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 310; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º, I e III, “a”, e 2º, §4º; Resolução CNJ nº 213/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC nº 978.373/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 988.594/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062855-87.2025.8.05.0000, em que figuram como pacientes ANDRESSA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA e MATHEUS REIS SANTOS DOS SANTOS, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.